Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL. VULNERABILIDADE RELATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Deve ser reformada a sentença absolutória na hipótese em que os elementos acostados aos autos - notadamente a prova oral - comprovam de forma harmônica e convergente a materialidade e a autoria delitivas. Pequenas divergências acerca de dados periféricos dos depoimentos não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações apresentadas, tampouco ostentam aptidão para gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito. Impõe-se a desclassificação da conduta narrada na denúncia para aquela prevista no artigo 215, caput, do Código Penal, quando a prova pericial conclui que os medicamentos administrados à vítima, na data dos fatos, não tinham capacidade de reduzir seu estado de consciência, evidenciando que sua vulnerabilidade era relativa, visto que mantinha certa capacidade de discernimento e resistência, ainda que reduzidas, não sendo demonstrada a ocorrência de violência ou grave ameaça. É inviável a tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal, de natureza subsidiária, considerando que o fato de a vítima estar dormindo no momento dos fatos caracteriza condição que dificultou sua livre manifestação de vontade, conforme previsto no artigo 215, do referido diploma normativo.